Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008637-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANDO SALVATERRA CLAUDINO - CPF: 047.077.551-35 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), I. K. C. E. - CPF: 071.846.961-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (IMPETRANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (IMPETRANTE), JESSICA POLIANA DA SILVA CORREA (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDO SALVATERRA CLAUDINO
IMPETRANTE: JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS, LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008637-08.2021.8.11.0000

PACIENTE: VANDO SALVATERRA CLAUDINO
IMPETRANTE: JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS, LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
José Ronaldo Pereira de Jesus
em favor de
Vando Salvaterra Claudino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 27/7/2020, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz que apesar do paciente estar preso desde 27/7/2020 não foi concluído laudo psicossocial na vítima, a evidenciar o excesso de prazo na instrução. Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses para a prisão cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 89020997), esclarecendo que o laudo psicossocial foi concluído, estando os autos em carga para o Ministério Público para apresentação de memoriais finais.

O pedido de liminar foi
indeferido,
consoante id. N.
89075971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
91563495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDO SALVATERRA CLAUDINO
IMPETRANTE: JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS, LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Vando Salvaterra Claudino
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de estar configurado o excesso de prazo.

O paciente foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, consoante narra a inicial:

Dos fatos:

"(...) Constata-se no inquérito policial que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, Vando Salvaterra Claudino perpetrou abusos sexuais consistente em atos libidinosos contra Islainy Kauany Correa Eguez, com idade inferior a 14 anos.

Com efeito, extrai-se das investigações que Vando, na condição de padrasto de Islainy, aproveitando-se da ausência da mãe da vítima, praticou, nos dois últimos anos e precisamente no dia 26 de julho, atos libidinosos em desfavor da ofendida,
consistente em passar a mão pelo seu corpo, tocar e apertar seus seios e nádegas, bem como em suas partes íntimas.

Ocorre que a vítima confidenciou à sua mãe a ocorrência dos abusos. Na sequência, a genitora Jessica disse ao increpado que sairia de casa e levaria a filha com ela, razão pela qual Vando praticou vias de fato contra Jessica.

Porém, a vítima da agressão consegui se desvencilhar do agressor e logrou fugir da residência na companhia de sua filha. Por sua vez, Vando também empreendeu fuga.

A polícia então localizou Jessica, a qual deu detalhes do ocorrido e mencionou o possível local onde o acusado estaria. Após realizarem diligências, o militares localizaram o suspeito em um sítio, escondido no interior do veículo. No momento, se trancou as portas e tentou dar partida no veículo para fugir, todavia, os policiais o prenderam em flagrante.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Vando Salvaterra Claudino, porquanto incorreu, na conduta delitiva do artigo 217-A, caput, c/c art. 70, caput (continuidade delitiva), e art. 226, II, todos do CP (...)”

O juízo
a quo
, acolheu a representação da Autoridade Policial. Estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, ID.
89020994,

in verbis:

“(...) Trata-se de representação da autoridade policial pela prisão preventiva de VANDO SALTERRA CLAUDINO, ao qual se imputa a prática de estupro de vulnerável.

De acordo com os autos, o representado é padrasto da vítima Islainy Kauany Correa Eguez, atualmente com 11 anos de idade.

Consta nos autos que a menor vem sofrendo abusos sexuais cerca de dois anos, tendo recentemente relatado os fatos à genitora.

Segundo os relatos dos condutores (policiais militares), o representado teria tentado abusar sexualmente da menor em 26/07/2020, momento em que Islainy chamou pela mãe pedindo socorro, e então o representado passou a agredir sua genitora, rasgando-lhe a roupa e a arrastando para dentro de casa.

Em sequência, a criança teria gritado dizendo que chamaria o Gefron, contudo pediu socorro a uma professora da Vila Triunfo, conseguindo logo após fugir com sua genitora, utilizando-se de uma motocicleta.

A genitora da vítima nega ter sido agredida pelo representado, confirmando, porém, que há cerca de 30 dias a filha reportou sofrer abusos sexuais por parte do representado.

Declara ter procurado o posto de saúde para pedir orientações, sendo informada de que uma consulta seria marcada com uma psicóloga e na oportunidade a denúncia dos abusos sexuais seria formalizada.

Segundo a genitora, nada foi comentado com o representado.

A vítima, à conselheira tutelar, relatou que o representado se aproveitava das ocasiões em que a mãe não estava perto e lhe tocava o corpo (nádegas e seios)

Contou ser ameaçada pelo representado para que não contasse sobre os abusos sexuais, pois caso isso ocorresse, mataria a mãe e seus dois irmãos.

Declinou ter contado os fatos a mãe, há cerca de 30 dias, e então o representado foi expulso de casa, tendo retornado após 10 dias.

Relatou ter o representado e sua mãe se desentendido na data de 26/07/2020, tendo sua genitora mandado que fosse até a casa de seu pai, o que ela fez e, ao retornar, se deparou com o quarto da mãe revirado e ela levantando do chão, com marcas no pescoço, como se tivesse sido enforcada.

Em razão da vítima ter pedido socorro a terceira pessoa, o GEFRON foi acionado, e quando a vítima e sua mãe se deslocavam até a residência da avó, a viatura as abordou e prestou socorro.

Com a vítima e sua mãe no interior da viatura, os policiais saíram em busca do representado e o localizaram, tendo o conduzido-o até o CISC local para prestar esclarecimentos.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade e fundados indícios da autoria atribuída ao representado, vez que a vítima narrou à conselheira tutelar supostos abusos sexuais ocorridos por diversas vezes, sendo a versão corroborada pela mãe da vítima.

A prisão preventiva do representado é necessária para restabelecimento da ordem pública e especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e testemunha, vez que coabitam com o representado, a facilitar a reiteração delitiva e intimação quanto a elucidação dos fatos.

Presentes os requisitos legais, defiro a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VANDO SALVATERRA CLAUDINO (...)”

Delineado o panorama fático, inicialmente, registro que a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a instrução processual está encerrada, bem como os
autos se encontram em carga com o Ministério Público para apresentação das alegações finais, de modo que
resta superado eventual coação ilegal, por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.

Por outro lado, entendo ser caso de concessão da liberdade provisória.

Isso porque, a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva. Mostra-se,
assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
A prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso mostrem-se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No caso em comento, a vítima afirma que não houve conjunção carnal, consoante Laudo Psicológico,
“(...) nas ocasiões em que os abusos teriam ocorrido, as circunstâncias eram as mesmas: eram momentos em que eles estavam sozinhos na residência, sempre durante o dia (...).
É oportuno destacar que as apalpadelas e passadas de mão sempre ocorriam por cima das vestimentas da vítima,
que Vando nunca chegou a tocar diretamente em seu corpo ou mesmo em sua genitália.”
id. n. 89020990.

Ademais, rompido o relacionamento entre o paciente e a mãe da vítima, parece-me não mais haver risco de repetição do comportamento, se não houver nova aproximação entre o acusado e a ofendida.

Em análise dos autos inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva,
pois é primário,
de forma que, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, tem o condão de preservar a integridade física e mental da vítima, ainda mais,

diante
do encerramento da instrução criminal, uma vez que os depoimentos já foram devidamente colhidos.

Além do mais, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer
, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com fulcro no art. 319, I, III, V e IX do CPP:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;
b)

proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas;

c)

monitoração eletrônica;
d)

recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juízo a quo, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique à vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021